Tribunal: TJMT
Processo: 1005864-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1005864-19.2023.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Liminar, Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (REQUERENTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (REQUERIDO), Sintep Subsede de Marcelândia - MT (REQUERIDO), DOUGLAS CORDEIRO DA SILVA - CPF: 051.845.041-41 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS CORDEIRO DA SILVA - CPF: 051.845.041-41 (TERCEIRO INTERESSADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE E IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 4a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADEDE GREVE no 1005864-19.2023.8.11.0000

REQUERENTE
: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA-MT.

REQUERIDO
:
SINTEP/MT - SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ESPECÍFICA – RECONVENÇÃO
- SERVIDORES
PÚBLICOS - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – LEI No 9.783/89 - SERVIÇO ESSENCIAL - GARANTIA DE SERVIÇO MÍNIMO NÃO RESPEITADO - REIVINDICAÇÕES QUE REFOGEM AO DIREITO DOS SERVIDORES – DESCONTOS – DIAS NÃO TRABALHADOS – LEGITIMIDADE - AÇÃO PRINCIPAL JULGADA PROCEDENTE – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE.

Se não há provas nos autos de que houve observância da garantia de prestação de serviços essenciais, principalmente em se tratando de paralisação das atividades dos profissionais da educação, conforme dispõe o artigo 11 da Lei Federal no 9.783/89, o movimento paredista se revela ilegal.

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é legítimo o ato da Administração que promove o desconto dos dias não trabalhados pelos servidores públicos participantes de movimento paredista, diante da suspensão do contrato de
trabalho, salvo a existência de acordo entre as partes para que haja compensação dos dias paralisados.

Ação principal julgada procedente, diante da ilegalidade da greve, consequentemente a reconvenção, que defendia a legalidade do movimento e a recomposição de valores ao piso salarial, deve ser julgada
improcedente.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de Ação Declaratória de Ilegalidade/Abusividade de Greve com Pedido Liminar no 1005864-19.2023.8.11.0000 movida pelo
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA-MT
em desfavor do
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICOS DE MATO GROSSO (SINTEP-MT) e DOUGLAS CORDEIRO DA SILVA
, objetivando a declaração de ilegalidade do movimento paredista, e a suspensão de paralisação, determinando-se que os profissionais da educação retornem ao trabalho, imediatamente.

Em suma, aduz o autor que em data de
21/03/2023
foi surpreendida pela parte requerida ao receber o protocolo do
Ofício
n. 10/2023 em que o
SINTEP-MT
por sua
Subsede de Marcelândia – MT
informa o “estado de greve” e a paralização por um dia, designando-se a data de
27/03/2023
.

Pondera adiante que o
Ofício
n. 10/2023 do SINTEP/MT
foi protocolado junto a Secretaria de Administração sem os
requisitos exigidos pela lei, posto que não se fez acompanhar do
Edital de Convocação,
Ata
etc
, conforme Lei Federal no 7783/89.

Alega ainda haver outra ilegalidade, posto que tal ato deu-se ainda dentro do
período de conversação entre a Administração Pública e os Professores
, conforme demonstram as imagens de reuniões realizadas nas datas de
07/03 e 08/03 de 2023
na Sala de reuniões da requerente e em seu Auditório respectivamente.

Enfatiza ainda que o fato gritante é que o “estado de greve” e a “anunciada” paralisação irão agravar a situação dos estudantes, uma vez que o Município de Marcelândia – MT e o Estado de Mato Grosso compartilham o Transporte Escolar, ou seja, o ônibus do Município que busca e leva os alunos da rede municipal traz e leva em conjunto os alunos da rede Estadual.

Assim, em havendo a paralização dos profissionais da educação Municipal, a frota de ônibus do Município requerente terá que efetuar o deslocamento cotidiano para buscar e levar os estudantes da rede Estadual, e em caso de eventual reposição do “dia de paralização” a frota de ônibus do Município requerente terá que deslocar-se “apenas” para buscar e levar os alunos da rede Municipal, prejudicando os alunos e aumentando-se as despesas sobre o erário.

Assevera também que a paralização pré-agendada para a data de
27/03/2023
prejudicará de forma direta 1.631 estudantes, sendo que muito destes são crianças de pouca idade, que em sua maioria dependem do ensino e do cuidado ofertado pelas Creches e Escolas Municipais, inclusive para propiciarem condições de trabalho aos seus pais.

No mais, teceu longas considerações sobre o critério de reajuste anual do piso do magistério, bem como informou que vem se empenhando para viabilizar o cumprimento de suas obrigações, e mesmo
entendendo carente de legalidade a questão do Piso Nacional do Magistério, encaminhou 02 consultas ao TCE/MT sobre o tema, visando DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE do órgão fiscalizador das Contas Municipais sobre a possibilidade de pagamento tanto do “Piso” como da RGA.

Afirma que as consultas foram protocolizadas sob o n. 448028/2022 de 01/12/2022 (Piso Salarial pelo Município), e n. 448257/2022 de 01/12/2022 (Piso Salarial do Magistério e RGA), ambas ainda sem resposta. Ou seja, comprova-se que o Município requerente não está parado, tampouco esta insensível à causa dos professores Municipais, mas apenas busca assegurar-se que poderá de forma legal atender aos anseios destes, cumprindo a lei.

Concluindo, consigna ainda, que independente da “legalidade” ou “não” dos índices de reajuste do Piso, este somente poderá ser atendido, seja parcial ou total, se estiver dentro dos índices e limites prudenciais impostos pelo TCE/MT, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal LC 101/2000, sob pena de responsabilização do Gestor.

Assim, necessário é o diálogo, e a busca pela legalidade, para que se chegue a uma conclusão que atenda aos anseios dos profissionais do magistério, sem, no entanto, afastar-se da LEGALIDADE e da POSSIBILIDADE, inclusive quanto ao comprometimento do Município requerente em seus índices junto a LRF e ao TCE/MT.

Por fim, pretende a tutela de urgência para determinar a SUSPENSÃO DE PARALISAÇÃO e/ou do movimento paredista, DETERMINANDO-SE que os profissionais da educação RETORNEM imediatamente ao trabalho e ABSTENHAM-SE de REALIZAR PARALISAÇÕES, na forma e pelos motivos já declinados.

Pede-se ainda que seja fixado o preceito cominatório para o caso de descumprimento da ordem (astreintes), com a imposição de multa pecuniária à entidade sindical, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia a cada Escola Municipal paralisada, e de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia a cada servidor público que desrespeitar a determinação.

A tutela de urgência foi deferida no
ID no 162794674
.

No
ID no 165610243
, o requerido SINTEP/MT apresentou contestação e reconvenção à pretensão autoral, argumentando que foram cumpridas todas as exigências da Lei Federal no 7.783/89 para a deflagração da greve, ao contrário do que alegou o autor. Relata o descumprimento da lei do piso nacional dos profissionais da educação por parte do Município de Marcelândia.

Adiante, assevera que o desconto do pagamento dos dias paralisados é indevido, uma vez que o movimento paredista decorreu da conduta ilegal do Município de não implementar o piso salarial nacional aos profissionais de educação. Com base nisso, requer a improcedência da presente ação.

No mais, requer a procedência total da reconvenção para reconhecer e declarar a legalidade da greve e a ilegalidade do desconto salarial, determinando o pagamento do dia paralisado. E por fim, requer que seja declarado o descumprimento da Lei no 11.738/08 por parte do ente municipal, condenando-o a aplicar o piso salarial de R$4.420,55 (quatro mil e quatrocentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos) para 40 horas semanais, para profissionais com formação inicial em magistério.

A impugnação à contestação c/c contestação a reconvenção fora apresentada no ID no 176834678, oportunidade em que
rebateu ambas as peças, defendendo a procedência da ação e improcedência da reconvenção.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral da Justiça apresentou seu parecer no
ID no 183458787
, opinando pela procedência da ação e pela improcedência da reconvenção.

O primeiro julgamento foi anulado através dos Embargos de Declaração de
ID no 196038847
, para que seja submetido a novo julgamento na pauta presencial.

É o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Não é de se olvidar que o exercício do direito de greve assegurado aos trabalhadores na Constituição Federal (art. 9o), pende de regulamentação, contudo, pode ser exercido pelos servidores públicos com aplicação subsidiária da
Lei no 7.783/89,
que objetiva coibir o abuso e, se for o caso, garantir o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, quando a greve afetar serviços ou atividades essenciais. Assim, uma vez deflagrada a greve, presume-se que tenha a categoria profissional observado as exigências legais para tanto instituídas

A par disso é que o
artigo 11 da Lei 7.783/89

dispõe que:

"Art.11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregados e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos
serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Na concepção de
SAMANTA DE LIMA SOARES:

"Os serviços considerados essenciais não podem ser totalmente paralisados, pois envolvem diretamente a garantia de direitos civis.
São eles: transportes públicos, hospitais, escolas, empresas de energia elétrica, saneamento básico, assim como
policias
e bombeiros, entre outros
. Ao aderir a este tipo de movimento, de forma total ou em desacordo com a lei, os trabalhadores podem incorrer em abuso do direito de greve, trazendo à coletividade prejuízos, muitas vezes irreparáveis."
(SOARES, Samanta de Lima. Abuso do direito de greve. Administradores. Abril de 2010 em < http://www.administradores.com.br/informe-se/informativo/o-abuso-do-direito-de-greve/32714/>)

Ainda, na definição de
CARLOS AUGUSTO SOARES N. MARTINS:

"(...) observa-se que havendo greve envolvendo serviços ou atividades essenciais e nesta não forem obedecidas as regras concernentes a continuidade das atividades essenciais e necessárias à sociedade, deverá ser a greve considerada abusiva e, portanto ilegal, dando azo à contratação por parte do empregador de força laboral suplementar para atender serviços necessários à garantia da continuidade dos serviços e atividades de interesse público consideradas essenciais, sob pena, de o Poder Público intervir,
por força do disposto no art. 12 da Lei de Greve,"
(N. MARTINS , Abuso no Direito de Greve e sua Relação com a Paralisação das Atividades Essenciais -
VuaJus
- maio 2008 p.2 - http://www.viajus.com.br/viajus.php).

Como observado, a greve perante os serviços essenciais ganha uma certa
notoriedade devido
seu alto grau de relevância face à sociedade, devendo aqueles serem assegurados, visto que o abuso de greve nesta situação pode conduzir à paralisação da vida socioeconômica, quando não, expõe a vida dos cidadãos ao perigo ou condições vexatórias, ferindo o princípio da dignidade humana.

A situação em questão ganha maior relevância, pois se trata de serviço público de ensino envolvendo crianças e adolescentes, os quais, a julgar pelo
ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,
têm prioridade absoluta na precedência de atendimento aos serviços públicos ou de relevância pública (art.4o do ECA), motivo pela qual os servidores da rede pública de ensino não podem frustrar o direito da população infanto-juvenil, ao menos, sem formular plano de atendimento inadiável a comunidade.

Portanto, incumbe aos grevistas cumprir os parâmetros fixados na Lei de Greve, sob pena de abusividade do movimento, o que ocorre no caso em tela.

Isto porque, a comunicação prévia do movimento de greve deve revestir-se de formalismo, devendo necessariamente conter a justificação da causa, o lapso de paralisação das atividades, além de aclarar a forma do atendimento emergencial no período do movimento paredista.

In
casu
, pelo que se denota, não foi assumido nenhum compromisso pelo SINTEP-MT no sentido de manter em atividade
servidores suficientes à prestação em caráter regular e contínuo de urgência, a exemplo das creches e escolas de ensino fundamental.

Inclusive, neste desiderato transcrevo um fragmento do parecer do ilustre Procurador de Justiça - Dr. JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA -, o qual muito bem sintetizou a questão:

“(...) Neste caminhar, a deflagração do movimento paredista para ser declarada legal, exige o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: a) frustração ou impossibilidade de negociação prévia; b) realização de assembleia da categoria; c) prévia comunicação ao empregador (no caso 72 horas) e d) continuidade na prestação dos serviços (manutenção de um contingente mínimo).

No caso em concreto, analisando a documentação carreada aos autos verifica-se que o movimento grevista deflagrado pela categoria dos profissionais da educação do Município de Marcelândia, representados pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT não cumpriu os requisitos da Lei no 7.783/89.

Verifica-se após sucessivas reuniões com o Prefeito e sua equipe e após as sucessivas Assembleias da categoria, a qual já havia deliberado para o indicativo de greve, a entidade sindical comunicou a greve geral ao Município de Marcelândia, deliberada em assembleia geral, por meio do Ofício no 10/2023, protocolizado em 21/03/2022 e com previsão da paralisação para o dia 27/03/2022 (id. no 162468659).

Como se pode ver, diversos ofícios foram encaminhados às autoridades municipais com tentativas de negociação acerca dos temas controvertidos, como exige o artigo 3o da Lei de Greve, todavia, não se obteve nenhuma
resposta concreta, situação
esta
que demonstra o preenchimento do primeiro requisito, ou seja, a frustração/fracasso das negociações.

Além disso, restou demonstrada a realização de assembleia da categoria (id. no 165620168), bem como, a prévia comunicação ao empregador (no caso 72 horas) por meio do Ofício no 10/2023 (id. no 165620170), documentos estes, acostados aos autos pelo SINTEP-MT.

Ocorre que, apesar do cumprimento dos requisitos acima indicados, quais sejam: a) frustração ou impossibilidade de negociação prévia; a realização de assembleia da categoria e prévia comunicação ao empregador (no caso 72 horas) não houve a manutenção de um contingente mínimo de servidores para prestação do serviço de educação, havendo a greve geral dos professores.

Inclusive, há notícias nos autos de manutenção da paralisação total mesmo após a decisão liminar do i. Relator da presente ação, que determinou que o requerido, suspendesse a paralisação ou abstenha de praticar quaisquer condutas que impedisse a entrada de alunos nas Escolas e Creches, sob pena de multa diário de R$10.000,00 (dez mil reais), até o limite de 60 (sessenta) dias.

Além disso, em nenhum momento o Sindicato informa sobre a manutenção de contingente mínimo de servidores ou a forma de atendimento emergencial no período do movimento grevista, sobretudo diante da paralisação de serviço público essencial de educação, o qual não deve ser descontinuado sem que obedeça rigorosos critérios, conforme prevê o art. 11 da Lei no 7.783/89, vejamos:

“Art. 11 Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.”

Além disso, não merece prosperar o argumento do Sindicato promovido, pois todo serviço público é dotado de essencialidade, de modo que deve ser atendida a norma do artigo 11 da Lei de Greve, caindo por terra os argumentos do Sindicato de cumprimento dos requisitos legais, configurando, assim, a ilegalidade do movimento paredista (...)”.

E não é só isso. Consoante o
art. 3o da Lei 7.783/89
, o movimento paredista deve ser antecedido por negociações com a classe patronal, momento em que lhe compete apresentar as pretensões não atendidas; todavia, no caso dos autos, verifica-se que não houve encontro entre as partes, assim, não há dúvida de que se trata de abuso do direito de greve, tal como previsto no art. 14, do diploma em comento, vejamos:

“Art. 14 Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho
. ”

Sobre o tema, confira os seguintes julgados do Tribunal Superior do Trabalho e deste Tribunal, inclusive de minha lavra:

"GREVE – ATIVIDADE ESSENCIAL – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AOS USUÁRIOS – CONSEQÜÊNCIA – DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE FORMAL – Em se tratando de greve em atividade essencial, as
partes em conflito devem assegurar a prestação de serviços indispensáveis às necessidades inadiáveis da população, entre as quais, indiscutivelmente, se insere o atendimento à saúde, como expressamente definido pelo parágrafo único do art. 11 da Lei no 7783/89. O legislador, ao disciplinar o direito de greve nas atividades essenciais, impôs, como requisito para o seu regular exercício, a prévia comunicação dos usuários, com antecedência mínima de 72 horas, como expressamente estatuído no artigo 13 do referido diploma legal. Não tendo sido atendido esse requisito formal, legalmente exigido, a consequência é a declaração de abusividade da greve, consoante expressamente dispõe o artigo 14, caput, da Lei no 7783/89. Recurso ordinário parcialmente provido." (
TST – RODC 723697 – SDC – Rel. Min. MILTON DE MOURA FRANÇA – DJU 27.09.2012).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DO EXERCÍCIO DE GREVE - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - SERVIÇO ESSENCIAL - GARANTIA DE SERVIÇO MÍNIMO NÃO RESPEITADO - REIVINDICAÇÕES QUE REFOGEM AO DIREITO DOS SERVIDORES – DESCONTOS – DIAS NÃO TRABALHADOS – LEGITIMIDADE - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. Se não há provas nos autos de que houve observância da garantia de prestação de serviços essenciais, principalmente em se tratando de paralisação das atividades dos profissionais da educação, conforme dispõe o artigo 11 da Lei Federal no 9.783/89, o movimento paredista se revela ilegal. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é legítimo o ato da Administração que promove o desconto dos
dias não trabalhados pelos servidores públicos participantes de movimento paredista, diante da suspensão do contrato de trabalho, salvo a existência de acordo entre as partes para que haja compensação dos dias paralisados.”
(STJ - N.U 1016000-12.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Público, Julgado em 17/11/2022,
Publicado
no DJE 30/11/2022)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DEGREVE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – GREVE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CANARANA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI No 7.783/89 RECONHECIDA PELO STF – FRUSTRAÇÃO DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO PACÍFICA DO CONFLITO (...) 4. Verificando-se que não foram atendidos, no caso concreto, os requisitos relativos ao exaurimento das tentativas de negociação coletiva e à prestação dos serviços mínimos e suficientes ao atendimento das atividades inadiáveis da comunidade, previstos nos
arts
. 3o e 11, da Lei no 7.783/89, é de se reconhecer a ilegalidade do movimento grevista, nos moldes do art. 14 da Lei no 7.783/89
. (...)” (TJ/MT. Pet, 71083/2011, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Tribunal Pleno,
DJe
19/02/2018)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE — SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO – DIREITO DE GREVE - POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – APLICABILIDADE POR ANALOGIA DA LEI No 7.783/89 – SERVIÇOS ESSENCIAIS – AUSÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO FRUSTRADA – VIOLAÇÃO AO ART. 3o, DA LEI No 7.783/89 – ILEGALIDADE DO MOVIMENTO GREVISTA – RETORNO DOS SERVIDORES AO SERVIÇO HABITUAL - DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS – IMPOSSIBILIDADE – REPOSIÇÃO DAS AULAS – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1 – O Supremo Tribunal Federal determinou que, enquanto não for editada lei específica para regular o exercício do direito de greve do servidor público, aplicável, por analogia, a Lei no 7.783/89. 2 – Não restando caracterizada a frustração da negociação ou verificada a impossibilidade de acordo entre as partes, tem-se como ilegítima a cessão coletiva do trabalho (art. 3o, Lei no 7.783/89). 3 – A legislação constitucional trata expressamente a educação como bem essencial à sociedade, sendo direito de todos e dever do Estado e da família, e, portanto, é tida como serviço obrigatório que deve ser prestado de forma contínua e ininterrupta.
(TJ-MT - PET: 10041110320188110000 MT, Relator: HELENA

MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 15/08/2019, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 20/08/2019)

Portanto, em função de o requerido não ter cumprido os requisitos estabelecidos na Lei no 7.783/89 para a deflagração do
movimento paredista, não tenho dúvida de a respectiva greve é ilegal e abusiva.

De mais a mais, há de se ponderar que a paralisação integral dos professores municipais implica prejuízos de difícil reparação à sociedade, notadamente o atraso no calendário escolar previsto para cumprimento da programação pedagógica do ano letivo, colocando em risco a formação educacional.

Por outro lado, o SINTEMP-MT, pugnou pela procedência da reconvenção, para que seja determinado o imediato pagamento dos salários descontados dos profissionais, a declaração da legalidade da greve e condenação do ente municipal a aplicar o piso salarial de R$ 4.420,55 (quatro mil e quatrocentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos) para 40 horas semanais, para profissionais com formação inicial em Magistério à carreira dos profissionais da educação, repercutindo em todas as tabelas do PCCS da educação.

Não é de se olvidar que a reconvenção é ação judicial do requerido em face do autor, apresentada no prazo de resposta. Diante disso, o processo é caracterizado pelo conjunto da ação principal e a ação reconvencional, em cumulação objetiva.

Assim, a despeito da possibilidade de desconto dos dias não trabalhados, e não compensados, não se reveste de qualquer ilegalidade, visto que a paralisação, nos termos do
artigo 7o da Lei de Greve
(Lei no 7783/89), suspende o contrato de trabalho.

Inclusive, este é o entendimento do STJ:

“
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é legítimo o ato da Administração que promove o desconto dos dias não- trabalhados pelos servidores públicos participantes de movimento paredista,
diante da suspensão do contrato de trabalho, (...)
salvo a existência de acordo entre as partes para
que haja compensação dos dias paralisados
.”(
STJ -
AgRg
no REsp 1450265/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014,
DJe
06/08/2014).
Grifei
.

Assim, salvo eventual acordo para reposição dos dias parados, não há que se falar em obrigação de pagamento dos dias parados.

No tocante à
condenação do ente municipal em aplicar o piso salarial de R$ 4.420,55 (quatro mil e quatrocentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos) para 40 horas semanais para profissionais com formação inicial em Magistério à carreira dos profissionais da educação, repercutindo em todas as tabelas do PCCS da educação, tal pretensão não é possível, diante da declaração de ilegalidade da greve.

Ante o exposto,
julgo procedente
a
Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve c/c Pedido de Concessão de Medida Liminar de Tutela de Urgência Específica no 0000985-15.2012.8.11.001
para declarar ilegal e abusiva o movimento grevista em questão, com permissão de eventual desconto de dias não trabalhados pela adesão à greve, ressalvada a possibilidade de acordo de compensação.

No mais, confirmo a liminar concedida, bem como condeno a parte requerida no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido.

No mais,
julgo improcedente a reconvenção
, e condeno o reconvinte no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido.

É como
voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024